Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737111-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAMIN MINERACAO LTDA AGRAVADO: NELSON BOSCOLO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAMIN MINERAÇÃO LTDA contra decisão (ID 165349755) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NELSON BOSCOLO JUNIOR, indeferiu o pedido de expedição de ofício para que seja verificada a venda de cotas e ocorrência de fraude à execução. Em suas razões (ID 50944732), alega que: 1) o executado transferiu o saldo devedor de dois consórcios, o que pode configurar fraude à execução; 2) afirma que não pediu reconhecimento de fraude, apenas medida judicial, que consiste na expedição de ofício para verificação de transferência de patrimônio no curso da execução. Requer, a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofício para que SICOOB e Porto Seguro prestem informações sobre as transferências dos consórcios. Preparo recolhido (ID 50944737 - Pág. 2). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. O agravante recorre da decisão (ID 165349755), confirmada em sede de embargos de declaração (ID 167980177). A decisão que rejeitou os embargos foi disponibilizada Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/8/2023 (ID 168229892) e considerada publicada no próximo dia útil, em 14/8/2023. O prazo para interposição do recurso se iniciou no primeiro dia útil subsequente, em 15/8/2023 e findou-se 15 dias úteis após, em 4/9/2023. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 08/09/2023 (ID 50944737). Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator